Tribunal: TJMT
Processo: 1018300-73.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018300-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Nota Promissória, Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), VANDERLEI TIZZO - CPF: 460.904.871-04 (AGRAVANTE), LUIZ BREDA registrado(a) civilmente como LUIZ BREDA - CPF: 361.616.831-72 (AGRAVADO), CLAUDETE METZ BREDA - CPF: 861.360.111-15 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. CONCURSO DE CREDORES. HABILITAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. PREFERÊNCIA NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanderlei Tizzo contra decisão que postergou a análise da habilitação do credor hipotecário Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Luiz Breda e Claudete Metz Breda, na qual foi determinada a penhora do imóvel "Fazenda Prata III", objeto de hipotecas anteriormente constituídas em favor do Banco do Brasil S.A.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de postergar a análise da habilitação do credor hipotecário nos autos da execução, considerando a inexistência de crédito constituído no momento, e se tal decisão prejudica o credor.

III.
Razões de decidir

3. A legislação processual permite a penhora de imóvel hipotecado, desde que o credor hipotecário seja devidamente notificado, garantindo-lhe a prioridade sobre o produto da alienação, conforme os arts. 799, I, 804 e 908 do CPC, além do art. 1.422 do CC.

4. O credor hipotecário tem preferência na satisfação de seu crédito independentemente de prévia propositura de execução e penhora, sendo suficiente a formalização do pedido de habilitação nos autos.

5. A decisão recorrida está amparada na discricionariedade processual do magistrado, conforme o art. 139, I, do CPC, assegurando a condução eficiente do processo sem prejuízo ao exequente.

6. A ordem de pagamento deve observar a gradação estabelecida no art. 908 do CPC, sendo possível a análise da habilitação do credor hipotecário em momento oportuno, sem comprometimento da segurança jurídica ou dos direitos do exequente.

IV.
Dispositivo e tese

7. R
atificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por consequência,
RESTA PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Tese de julgamento: “A habilitação do credor hipotecário em execução de título extrajudicial pode ser postergada até a fase de expropriação, sem prejuízo ao direito de preferência sobre o produto da alienação do bem.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por VILSON PAULO DOS REIS em face da decisão do Relator que não deferiu pedido de liminar do seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de LUIZ BREDA e Outros.

Publicada a decisão interlocutória agravada (ID. 224500673):

“Vistos etc.

Primeiro, revejo o entendimento adotado no pronunciamento retro (id. 143204542).

A matrícula do imóvel penhorado continha a averbação de duas hipotecas em favor do Banco do Brasil S.A., referentes às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 40/00489-9 e 40/00488-0 (id. 17646053).

O credor hipotecário foi intimado da penhora do bem pelo credor (id. 3571999) e logo em sequência aportou ofício em que informava que as operações em questão (n. 40/00489-9 e 40/00488-0) foram cedidas à empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (id. 39846342).

Nesse viés, não obstante a cessionária não tenha acostado o termo de cessão de crédito e tenha juntado apenas declaração do Banco do Brasil dando conta apenas da cessão da operação n. 40/00488-0 (atualmente n. 1530576), o próprio credor hipotecário havia informado nos autos a cessão.

Portanto, a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros deve ser mantida no processo como terceira interessada, porém o exame do deferimento do recebimento preferencial de créditos obtidos na presente ação deve ser postergado, pois no momento inexistem créditos e, se sobrevierem, será necessário averiguar eventual existência e qual o saldo remanescente das operações hipotecadas.

Por outro lado, noto que a questão retardou o andamento da execução, de forma que a avaliação do imóvel já se tornou velha, datando de mais de um ano (08/05/2023).

Assim, para regular andamento da execução, determino:

1. Nova avaliação do imóvel penhorado (matrícula R/20.225) com posterior intimação das partes para manifestação; e

2. A intimação do credor para, no prazo de 15 (quinze) dias:

2.1 Apresentar demonstrativo atualizado do crédito exequendo;

2.2 Acostar a matrícula atualizada do bem penhorado; e

2.3 Informar os atos expropriatórios de seu interesse, adjudicação ou alienação do imóvel, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão da execução.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.”

Decisão monocrática do relator (ID. 226742162), indeferindo o pedido de liminar.

Interposto Agravo Interno, em suas razões (ID. 231031182), alega que a habilitação de crédito formulada pela agravada ATIVOS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A nos autos da execução veio desacompanhada de prova da existência do crédito que a habilitante alega ter.

Sustenta que a decisão que posterga a habilitação da Agravada Ativos Securitizadora é absolutamente proibida pela Lei Processual Civil, que “
impede a evolução do processo, sob o estigma da insegurança e da temeridade
”.

Afirma que não “
dá para postergar ou deixar para depois) e o art. 783 do CPC (não é possível habilitar crédito, em execução alheia, sem que se disponha de título de crédito revestido de liquidez, certeza e exigibilidade)
”.

Aduz que pretende com o pedido liminar do Agravo de Instrumento, a suspensão de sua própria execução, a fim de que não precise promover atos processuais trabalhosos e custosos, como por exemplo avalição de imóvel, publicação de editais e promoção de praceamento, sem saber se dispõe ou não de preferência no produto de eventual arrematação de bem, seja ele imóvel, móvel, automóvel ou semovente.

Requer-se que o agravo interno seja remetido à Mesa da Colenda Turma Julgadora, para que seja processado e provido, tornando sem efeito a decisão interlocutória e determinando a suspensão da execução. Ademais, no mérito, pugna-se pela improcedência do pedido de habilitação da credora hipotecária, uma vez que esta não possui interesse ou legitimidade nos autos, por não apresentar crédito passível de habilitação no processo.

Contrarrazões apresentadas (ID 231108683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sua origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial (Nota Promissória) ajuizada por
Vanderlei Tizzo
em face de
Luiz Breda
e
Claudete Metz

Breda
, visando ao recebimento da quantia de R$ 464.638,26 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos).

Na busca pela satisfação de seu crédito, o exequente identificou um imóvel de propriedade dos executados, denominado "Fazenda Prata III", registrado sob a matrícula 20.225, no Livro n.º 2, em 15/09/2017, no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Jaciara/MT.

Todavia, o referido imóvel
já possuía a averbação de duas hipotecas em favor do Banco do Brasil S.A.
, vinculadas às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n.º 40/00489-9 e 40/00488-0.

O credor hipotecário foi intimado da penhora do bem pelo exequente e, posteriormente, apresentou ofício
informando que as operações em questão (n.º 40/00489-9 e 40/00488-0) haviam sido cedidas à empresa
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
.

Nesse contexto, embora a cessionária não tenha anexado o termo de cessão de crédito, mas apenas uma declaração do Banco do Brasil atestando a cessão da operação n.º 40/00488-0 (atualmente n.º 1530576), o próprio credor hipotecário já havia informado nos autos a realização da cessão.

Diante disso, o juízo do feito decidiu manter a empresa
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
no processo, na condição de terceira interessada. Contudo, entendeu que a análise do recebimento preferencial dos créditos oriundos da presente ação deveria ser postergada, uma vez que, no momento, não há crédito constituído. Caso venham a ser formados créditos, será necessário verificar a existência de saldo remanescente das operações hipotecárias.

O exequente insurge-se contra a postergação da habilitação, alegando sua indevida determinação.

Distribuído o agravo à relatoria, foi proferida decisão monocrática (ID 231031182) indeferindo o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos:

”
Com efeito, para que a agravada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos de ID 137022317. Assim, verifica-se que, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendo, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.

Em outro aspecto, embora a parte agravante alegue que até o momento, a agravada não tenha feito prova de que possui créditos que possam ser habilitados no processo, referida questão foi postergada pelo magistrado de piso, de modo que, qualquer análise sobre referido tema, incorreria em supressão de instância.
””

Diante das informações contidas no registro do imóvel (ID 19986122 – autos da execução), verificou-se que o referido imóvel estava hipotecado em favor do Banco do Brasil S.A., o qual informou que a garantia referia-se às operações: 40/00488-0 (atual 15/30576-7), em nome de Claudete Metz Breda, CPF 861.360.111-15; 40/00489-9 (atual 15/30577-5), em nome de Luiz Breda, CPF 361.616.831-72.

No entanto, o Banco do Brasil esclareceu que desconhecia o saldo devedor dos contratos de financiamento, pois estes haviam sido cedidos à empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, CNPJ 05.437.257/0001-29.

Dessa forma, não há controvérsia quanto à possibilidade de penhora de imóvel hipotecado, desde que o credor hipotecário seja devidamente comunicado, nos termos dos artigos 799, I, e 804, do Código de Processo Civil. Isso porque, se garante a preferência do credor hipotecário sobre o produto da alienação do bem (artigo 908 do CPC e artigo 1.422 do Código Civil).

A controvérsia refere-se, em verdade, à postergação da análise do pedido de habilitação da credora hipotecária nos autos da execução em que ocorreu a penhora do imóvel.

A despeito da decisão agravada, que determinou a permanência da credora hipotecária como terceira interessada e a postergação da análise do recebimento preferencial dos créditos, verifica-se o descontentamento do exequente à possível habilitação da credora hipotecária nos autos.

Não se pode olvidar que os dispositivos legais que tratam do concurso de credores não preveem prazo específico para apresentar o pedido de habilitação.

Assim, a decisão interlocutória proferida parece ser a mais adequada no momento, pois o credor hipotecário possui preferência na satisfação de seu crédito independentemente da prévia propositura de execução e penhora. Basta, para tanto, o pedido de habilitação nos autos da execução.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL - PENHORA - CREDOR HIPOTECÁRIO - PRELAÇÃO. I - A PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO NÃO DEPENDE DE SUA INICIATIVA NA EXECUÇÃO, OU NA PENHORA. A ESCRITURA DA GARANTIA REAL E
A SUA INSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO SÃO SUFICIENTES PARA PRESERVAR A PRELAÇÃO DELE
. II - O CREDOR HIPOTECÁRIO, FORMULANDO O PEDIDO DE PRELAÇÃO, RECEBE PREFERENTEMENTE O VALOR PERTINENTE AO GRAVAME. III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 1.499/PR, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/1990, DJ 03/09/1990, p. 8842)

Conforme se vê da matrícula do imóvel penhorado, consta informação suficiente de interesse/legitimidade da credora hipotecária à sua habilitação nos autos, em manutenção de seu direito de prioridade a crédito, haja vista se tratar de averbação de duas hipotecas, referentes às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n.º 40/00489-9 e 40/00488-0.

Neste norte, segundo o art. 139, I, do Código de Processo Civil, compete ao juiz ordenar o processo conforme as necessidades do caso concreto, assegurando a observância dos princípios da celeridade e efetividade.

Logo, a decisão que postergou a análise da habilitação do credor hipotecário está dentro da margem de discricionariedade processual do magistrado, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida.

Ademais, a ordem de pagamento na execução deve observar as regras dos artigos 908 e 835 do Código de Processo Civil.

O credor hipotecário tem garantia real sobre o imóvel, mas sua prioridade na satisfação do crédito só se materializa na fase de expropriação e pagamento. Dessa forma, a habilitação antecipada não é imprescindível neste momento processual, pois sua preferência será considerada oportunamente, conforme previsto no art. 908, §1º, do Código de Processo Civil.

Somado a isso, a jurisprudência tem reconhecido que a habilitação do credor hipotecário pode ser analisada no momento da consolidação dos valores obtidos na expropriação do bem, desde que respeitada a ordem legal de preferência.

Sobreleva-se a ausência de prejuízo processual e econômico ao exequente com a postergação da análise da habilitação do credor hipotecário, visto ser o prejuízo reversível, pois seu direito permanece resguardado.

Por fim, não prospera o pedido apresentado pelo agravante de condenação da instituição financeira por litigância de má-fé, pois não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 77 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
restando prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025